Tribunal: STF
Processo: CC 8369
Classe: CC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 1º Vara Federal de Foz do Iguaçu, Seção Judiciária do Paraná, em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a incompetência daquela Corte para processar e julgar mandado de injunção impetrado contra a Agência Nacional de Saúde Complementar- ANS.



    Na origem, Unimed do Estado do Paraná - Federação Estadual das Cooperativas Médicas impetrou o aludido remédio constitucional no Superior Tribunal de Justiça (STJ) buscando provimento jurisdicional que reconheça mora legislativa da ANS e determine prazo razoável para que a autarquia federal promova a edição da norma regulamentar RN nº 363 e, em acréscimo:



    “b) que sejam fixadas as condições para o efetivo exercício do direito de a operadora de plano de saúde proceder a exclusão do prestador da rede da operadora que insista em manter como fator de remuneração de materiais e medicamentos periódicos tais como SIMPRO e BRASÍNDICE sem a necessidade de substituição por outro prestador, permitindo que o atendimento do consumidor pela operadora obedeça os ritos da RN nº 259 da ANS, não sendo punida por isso, caso a mora legislativa não seja suprida pela Impetrada no prazo estabelecido por este Egrégio Superior Tribunal Justiça, conforme art. 8º, II da Lei 13.300/2016.” (documento eletrônico 1, p. 18)



    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão da relatoria da Ministra Maria Isabel Galotti, reconheceu a incompetência absoluta do STJ para apreciar o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal de primeira instância.



    A compreensão adotada pela Relatora encontra-se assim sintetizada:



    “O art. 105, I, h, da Constituição Federal/1988 definiu a competência originária do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. 



    A jurisprudência desta Corte entende que o regramento constitucional, neste ponto, deve ser interpretado restritivamente: a competência do STJ tem caráter estritamente excepcional, a exemplo do caso em que a omissão normativa seja imputada diretamente a ato de Ministro de Estado. 



    Assim, os atos praticados pela autarquia federal não estão sob a competência originária do Superior Tribunal de Justiça, devendo a presente ação mandamental ser remetida à Justiça Federal de primeira instância. É o que se extrai de diversos precedentes: MI: 362 MS 2022/0014520-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 27/01/2022); MI: 247 DF 2018/0015705-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 08/02/2018; STJ - MI: 347 DF 2020/0043165-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 04/03/2020.” (documento eletrônico 1, p. 113)



    O juízo da 1º Vara Federal de Foz do Iguaçu, Seção Judiciária do Paraná, suscitou o presente conflito negativo de competência, com o seguinte fundamento:



    “Em que pese a menção do inciso I sobre "causas", sem precisar a classe de ação abrangida, infere-se nos incisos seguintes que as especificidades das ações constitucionais, como mandado de segurança, habeas data e habeas corpus, são tratadas de maneira específica, o que não se verifica em relação ao mandado de injunção, relativamente à competência dos juízes federais. 



    De outro lado, a Carta Constitucional é específica sobre a competência originária do STJ e do STF, nas ações mandamentais, como se verifica nos artigos 105, I, h e 102, I, q, respectivamente, para processar e julgar, originariamente, mandados de injunção. 



    Por conseguinte, o entendimento da ilustre Ministra, ao se dar por incompetente, no sentido de que a competência do STJ deve ser analisada de forma restritiva, atribuindo a juiz federal o processo e julgamento do presente mandado de injunção, desta feita por uma interpretação ampliativa do inciso I do artigo 109, da CF, culmina por ultrapassar os lindes fixados pelo legislador constituinte, que disciplinou em incisos específicos as competências para processo e julgamento das ações mandamentais, nos artigos 102, 105, 109, da CF, não sendo crível que, apenas em relação aos juízes federais, tenha optado por inserir o mandado de injunção na regra geral do citado inciso I.” (documento eletrônico 1, p. 130)



    Houve, então, a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal para dirimir a controvérsia.



    É o relatório. Decido. 



    De início, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente conflito de competência, nos exatos termos do art. 102, I, o, da Constituição Federal, que inclui, em seu rol, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.



    No presente caso, o conflito negativo foi suscitado entre o juízo da 1º Vara Federal de Foz do Iguaçu, Seção Judiciária do Paraná, e o Superior Tribunal de Justiça. Logo, está caracterizado o conflito indicado no dispositivo constitucional.



    Com relação à controvérsia jurídica vertida nestes autos, entendo que a Justiça Federal é competente para processar e julgar o mandado de injunção de origem.



    A Constituição Federal, ao disciplinar a competência originária do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para processarem e julgarem mandado de injunção, assim dispôs, respectivamente:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I - processar e julgar, originariamente:



    h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal;



    Conforme se verifica dos dispositivos, a competência para julgamento do mandado de injunção é definida pelo órgão ou autoridade a que caiba a edição do diploma legal regulamentador. 



    No que concerne especificamente à competência do STJ nesta matéria, extrai-se do art. 105, I, h, da Constituição Federal, em especial de sua parte final, que a competência originária atribuída aquela Corte não exclui a competência da Justiça Federal para processar e julgar mandados de injunção.



    Examinando esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que a regral geral de competência do STJ nessa temática reduz-se a hipóteses excepcionais, recaindo apenas naquelas causas em que se imputa, por exemplo, omissão normativa a Ministro de Estado ou outra autoridade sujeita à jurisdição do órgão. Não exsurgindo situações como essa, persiste a competência da Justiça Federal.



    Confira-se, nesse sentido, o seguinte o julgado:



    “EMENTA: Mandado de injunção: omissão normativa imputada a autarquia federal (Banco Central do Brasil): competência originária do Juiz Federal e não do Supremo Tribunal, nem do Superior Tribunal de Justiça: inteligência da ressalva final do art. 105, I, h, da Constituição.” (MI 571 QO, Rel. Min.: Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 20/11/1998)



    Transcrevo, a propósito, o seguinte fundamento adotado naquele caso:



    "Malgrado prescreva, na sua parte inicial, a competir ao Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar originariamente ‘o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade e administração federal’, alínea h, do art. 105, I, da Constituição, subtrai dessa área de competência não apenas 'os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho', mas também 'da Justiça Federal'. 



    Ora, a Justiça Federal, de sua vez, detêm a competência geral para as causas em que sejam partes a União, entidade autárquica federal ou empresa pública federal, salvo quando haja circunstância especial que a inclua na competência de uma Justiça especial ou de um dos dois órgãos judiciários de superposição, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça.



    Desse modo, a aparente regral geral de competência do STJ, prevista no art. 105, I, h, CF, quando subtraída das áreas de competência do STF, de um lado, e da Justiça Federal, de outro, reduz-se a hipótese excepcionais, entre as quais me ocorre, por exemplo, aquela em que, sendo-lhe imputada a omissão normativa, seja um Ministro de Estado a parte formal no processo do mandado de injunção” (MI 571 QO, Rel. Min.: Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 20/11/1998)



    Com esse fundamento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar mandado de injunção cuja omissão regulamentadora fora atribuída ao Banco Central, autarquia federal como a ANS.



    Observo que o Superior Tribunal de Justiça vem seguindo a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgado precitado, inclusive com indicação deste para tomada de decisão (vide, nessa linha: MS 193/DF, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Corte Especial, DJ de 14/8/2006; MI 174/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial, DJ de 5/3/2003; e MI 247/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 8/2/2018).



    Tratando-se, na origem, de mandado de injunção que atribui omissão regulamentadora à ANS, autarquia federal, sem haver indicação de autoridade sujeita à jurisdição do STJ, entendo que a Justiça Federal é competente para processar e julgar a causa, nos termos do art. 105, I, h, da Constituição Federal. 



    Posto isso, conheço do conflito negativo e declaro a competência do juízo da 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, Seção Judiciária do Paraná, para processar e julgar o mandado de injunção, determinando a remessa dos autos ao juízo suscitante.



    Comunique-se, com a transmissão do teor da presente decisão ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator